Tribunal: TJDFT
Processo: 0715592-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO. VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. RECURSO PENDENTE. EFEITOS MODIFICATIVOS. PROVIMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2.Constatada a existência de contradição no acórdão faz-se necessária a correção, com excepcional efeitos infringentes.
3. Considerada a relevância da argumentação dos exequentes, bem como por se tratar de título judicial já transitado em julgado e ser definitiva a execução, é cabível o levantamento da quantia tida por incontroversa.
4. A execução provisória corre por iniciativa, conta e responsabilidade dos exequentes que se obrigam, caso reformada a decisão, a reparar os danos que o executado venha a sofrer.
5. Recurso conhecido e provido.